Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707645-40.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 54756090). Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES